Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-68.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. EMENDATIO LIBELLI. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. EXCEPCIONALIZADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Aplicado o instituto da emendatio libelli para desclassificar a receptação dolosa para receptação culposa, crime de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei no 9.099/1995), correta a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal (art. 383, § 2o, do Código de Processo Penal). 1. 1. Em face da desclassificação do delito, a competência para o julgamento da causa, em razão da matéria, migrou para o Juizado Especial Criminal, o que, por consequência, impede a prorrogação da competência do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga e derroga o princípio da identidade física do juiz, pleiteado pela Defesa.
2. O Juízo a quo, ao reconhecer sua incompetência para julgar a causa quando decidiu pela desclassificação para crime inserido na competência do Juizado Especial Criminal, modificou a competência para processamento e julgamento do feito, sendo indevida a antecipação do exame da questão de mérito relativa à absolvição da conduta imputada ao réu, sob pena de indevida supressão de instância.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.